Tribunal: STF
Processo: RE 484321
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO 
   TRIBUTÁRIA OU CONSTITUCIONALIDADE DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO 
   MONETÁRIA, JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO: MATÉRIAS 
   INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS 
   ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO 
   JULGADO.
I - Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade 
   de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor 
   do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da 
   legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, 
   o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o 
   contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, 
   nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de 
   provas.
II - Questões que deverão ser dirimidas, originariamente, 
   pelas instâncias ordinárias. Precedentes de ambas as Turmas.
III - 
   Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem 
   modificação do julgado.